Tribunal: TJES
Processo: 5011261-38.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011261-38.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: TAFAEL BARBOSA DA SILVA

REQUERIDO: Juízo da 5ª vara criminal de Vitória/ES e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS INFRINGENTES NA REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5011261-38.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: TAFAEL BARBOSA DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos infringentes opostos pela defesa contra acórdão não unânime proferido em sede de revisão criminal, com o objetivo de reformar a decisão desfavorável ao réu. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, por ausência de previsão legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a interposição de embargos infringentes contra decisão colegiada proferida no julgamento de revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal é ação autônoma de impugnação, não se tratando de recurso, razão pela qual não se sujeita à interposição de embargos infringentes, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, restringe o cabimento dos embargos infringentes às hipóteses de acórdãos não unânimes em julgamento de apelação ou recurso em sentido estrito, inexistindo previsão legal para sua interposição em sede de revisão criminal.

A inadmissibilidade do recurso não configura mero vício formal ou irregularidade sanável, mas ausência manifesta de previsão legal, o que impõe o não conhecimento do recurso por manifesta inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

Não cabe a interposição de embargos infringentes contra acórdão proferido em sede de revisão criminal, por ausência de previsão legal.

A revisão criminal é ação autônoma de impugnação, e não se equipara a recurso para fins de admissibilidade de embargos infringentes.

A ausência de previsão legal específica para o recurso inviabiliza o conhecimento da insurgência, configurando inadmissibilidade manifesta.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 609, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.124.779/SE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.06.2024, DJe 21.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer dos embargos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS INFRINGENTES NA REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5011261-38.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: TAFAEL BARBOSA DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO

Em parecer acostado no ID 13027137, a d. Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento, em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

Frente a tal panorama, insta salientar que a controvérsia acerca da admissibilidade de embargos infringentes opostos contra decisão proferida em sede de revisão criminal encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“Sendo a Revisão Criminal uma ação e não um recurso, é amplamente majoritário o entendimento de que não cabem embargos infringentes na Revisão Criminal.”(AgRg no REsp n. 2.124.779/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

De mais a mais, insta salientar que a própria sistemática do Código de Processo Penal, ao prever o cabimento dos embargos infringentes no parágrafo único, do art. 609, restringe sua aplicação às hipóteses de acórdão não unânime que julga apelação ou recurso em sentido estrito, sem previsão legal de sua extensão à ação revisional.

Assim, tratando-se a revisão criminal de uma ação autônoma, cujo julgamento se dá por colegiado em instância única no âmbito do Tribunal, inexiste previsão legal para a oposição de embargos infringentes em seu bojo, sendo incabível a pretensão da defesa.

Desta feita, não se trata de mera irregularidade ou defeito sanável, mas de manifesta inadmissibilidade recursal por ausência de previsão legal, impondo-se o reconhecimento da inadmissibilidade da insurgência.

Arrimado nas considerações ora tecidas, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade pela ausência de cabimento,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos Infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
dos embargos infringentes.